Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710431-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON OLIVEIRA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0702333-52.2023.8.07.0018, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. Em razões recursais, o autor, ora agravante, defende o seu direito de permanecer em teletrabalho após a publicação do Decreto Distrital no 44.265, de 23 de fevereiro de 2023, que revogou os decretos que regulamentavam o teletrabalho no âmbito distrital, bem como determinou o retorno de todos os servidores ao trabalho presencial. Alega que estava em teletrabalho antes mesmo da pandemia da Covid-19, com base na Portaria no 1397, de 14 de dezembro de 2018. Apresenta atestado médico comprovando que é portador do transtorno bipolar do tipo I, com recomendação médica de que o agravante trabalhe no mesmo domicílio de sua família (esposa e filhos), que reside em Goiânia/GO, sob pena de ter extrema piora no seu quadro de saúde. Informa que o seu rendimento durante o trabalho à distância é excelente. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para que possa continuar em teletrabalho até o julgamento final da demanda e, ao final, que a tutela seja confirmada pela Turma Recursal, mantendo-se o recorrente em trabalho remoto enquanto permanecerem existentes as condições de seu anterior deferimento. Sem custas, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, nos termos do art. 98 do CPC, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso; para tanto, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional pleito de antecipação da tutela, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento não se verifica o requisito necessário à sua concessão, o “fumus boni iuris”. Consoante se infere dos autos, o agravante estava em teletrabalho na forma estabelecida no Decreto Distrital no 42.462, de 30/08/2021 (Id. 44914550 - Pág. 146). Ocorre que o mencionado decreto foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital no 44.265, de 23 de fevereiro de 2023, não havendo qualquer ressalva sobre a possibilidade de continuidade do trabalho remoto. Pelo contrário, houve determinação no decreto em questão para que todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do DF retornassem ao presencial em data certa (27/02/2023). No que tange à alegação de que o agravante estava em teletrabalho antes mesmo da pandemia da Covid-19, com base na Portaria no 1397, de 14 de dezembro de 2018, expedida pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, insta esclarecer que o teletrabalho previsto na aludida portaria foi estabelecido nos termos do Decreto no 39.368/2018, que foi revogado pelo Decreto no 42.462, que, por sua vez, como já mencionado acima, foi revogado recentemente pelo Decreto no 44.265. Desta feita, não se verifica a probabilidade do direito alegado, por inexistência de disposição legal que ampare o pleito do recorrente de continuar no regime de teletrabalho, embora não se desconheça a comprovação de sua condição especial frente aos demais servidores por ser portador de transtorno bipolar (Id. 44914550 - Pág. 170). Desse modo, deverá o agravante aguardar a instrução processual, oportunizando o contraditório ao Distrito Federal. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a r. decisão recorrida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 23 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora